Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MINIMOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU FRAUDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50, do Código Civil.
2. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
3. A mera referência a texto jornalístico, desprovido de atualidade, e acerca de abertura de investigação contra sócio da empresa por suposto crime de sonegação fiscal, não constitui elemento suficiente para autorizar o levantamento do véu da empresa e para alcançar os bens dos respectivos sócios e de terceira sociedade comercial e seus sócios, por simples sugestão de serem os beneficiados pelo desvio.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.